Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705094-10.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A EMBARGADO: AG ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 56681561, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Sendo a Embargada revel, a intimação deve se dar por publicação no órgão oficial, nos termos do art. 346 do CPC. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora